Tribunal: TJPA
Processo: 0005718-93.2014.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005718-93.2014.8.14.0010
APELANTE: MUNICIPIO DE BREVES

APELADO: MARIA GORETTI MOURA DE SOUZA, MARIA DE NAZARE DOS SANTOS VIEGAS, MARIA SILVANA BRAGA AZEVEDO, MARILENE DE ALMEIDA BARROSO, MARINETE GONCALVES CARDOSO, MAURICIO AGUIAR PALHETA, MEZAQUE SALES CARNEIRO, MISSILENE DUARTE LOBATO, NILSON SERRAO MORAES, ODAZILMA CARVALHO PEIXOTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BREVES. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DO INCENTIVO ADICIONAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. REMESSA NECESSÁRIA SUSCITADA DE OFÍCIO. ARTIGO 496 DO CPC.
PORTARIA Nº 674/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE ESTABELECEU O INCENTIVO DE CUSTEIO E O INCENTIVO ADICIONAL. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. O INCENTIVO ADICIONAL REPRESENTA UMA DÉCIMA TERCEIRA PARCELA A SER PAGA PARA O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA PORTARIA. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL REGULAMENTANDO O INCENTIVO ADICIONAL. MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA PELAS PORTARIAS POSTERIORES. INCENTIVO ADICIONAL FEDERAL. VERBA DEVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARA ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS. À UNANIMIDADE.

1.
O Programa Agentes Comunitários de Saúde é mantido por financiamento tripartite entre a União, os Estados e os Municípios. O incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde, consoante art. 3º Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde e há expressa determinação do dispositivo, estabelecendo o repasse mensal do incentivo aos agentes comunitários de saúde, bem como, trata-se de parcela única com periodicidade anual.

2. A sistemática de repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, fora mantida, em que pese a revogação da Portaria nº 674/2003 pela Portaria nº 648/2006, e desta pela Portaria 2.488/2011, todas do Ministério da Saúde, naquilo que incompatível (art. 3º), o que leva à conclusão de que esse repasse se refere ao incentivo adicional, que se assemelha ao 13º salário.

3.
Os agentes comunitários de saúde fazem jus ao recebimento dos valores relativos ao incentivo financeiro federal, previsto nas sucessivas Portarias emitidas pelo Ministério da Saúde e, atualmente, na Lei Federal n° 12.994, de 17/06/2014.

4. Quanto ao cálculo da correção monetária, que incidirá desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e dos juros de mora, que devem incidir desde a citação (art. 405, CC), deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARA ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
EM

CONHECER DO RECURSO E NAR-LHE PROVIMENTO. Em Remessa Necessária, suscitada, de ofício, sentença reformada para adequação dos juros e correção monetária,
nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BREVES
,
devidamente representado nos autos, contra Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª
Vara da Comarca de Breves, que,
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
(proc. n° 0005718-93.2014.814.0010),
ajuizada por
MARIA GORETTI MOURA DE SOUZA E OUTROS,

julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente público municipal ao pagamento das parcelas de Incentivo Adicional vencidas até o fim do vínculo contratual, com fundamento nos critérios definidos na Portaria do Ministério da Saúde, respeitado o prazo prescricional quinquenal, com correção pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora de 0,5% a.m (artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97), a contar da citação
.

Pela
petição inicial
(id n° 2340396), em síntese, verifica-se que as autoras/apeladas foram contratadas pelo Município de Breves através de processo seletivo para exercerem atividades como Agente Comunitário de Saúde. Relatam que ajuizaram a presente Ação de Cobrança contra o ente público municipal, alegando possuírem direito ao pagamento do incentivo adicional que é repassado ao fim de cada ano para cada Agente Comunitário de Saúde, conforme a
Portaria n° 674/GM, de 03 de junho de 2003. Sustentam que compete às Secretarias Municipais de Saúde remunerar os profissionais pertencentes ao programa Saúde da Família, de acordo com a Portaria n° 648/2006, porém afirmam que o município requerido nunca efetuou o pagamento da referida verba. Ao final, requereram o pagamento do Incentivo Adicional referente aos últimos cinco anos. Juntaram documentos.

O Juízo de primeiro grau proferiu Sentença, julgando procedente o pedido (
id 2340400
).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE BREVES
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da Sentença. Em suas
razões recursais
, o município apelante, após breve exposição dos fatos, argumenta, o cabimento e a tempestividade do recurso, assim como alega que a pretensão carece de amparo legal, afirmando que inexiste autorização legislativa, de iniciativa do Chefe do Executivo municipal, para a instituição da vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde.

Sustenta que a Constituição Federal veda a instituição ou alteração de algum adicional aos servidores públicos que não seja por meio de lei específica
, pelo que defende que as Portarias do Ministério da Saúde não podem promover a alteração salarial de empregados do ente municipal, destacando a necessidade de lei específica.

Assevera que a decisão afronta o disposto nos artigos 37, inciso X, art. 61, §1°, II, “a” e 5°, II, art. 30, I e art. 169, §1°, todos da Constituição Federal/88.

Cita jurisprudência.

Ao final, requer o conhecimento e total provimento do presente recurso para reformar a r. sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais (id 2340399).

A parte agravada apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo improvimento da Apelação oposta, para que seja mantida a sentença recorrida (id 2340401).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão (id 2356674).

O Ministério Público de 2º Grau se eximiu de emitir parecer, alegando a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a intervenção ministerial na presente demanda (id 2428971).

É o relatório.

VOTO

- Da Remessa Necessária de Ofício:

Considerando o conteúdo do comando sentencial e as hipóteses do artigo 496 do Código de Processo Civil, hei por bem suscitar, de ofício, a Remessa Necessária da presente sentença, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o seu entendimento com a edição das Súmulas 325 e 490, quando se tratar de sentença ilíquida, como é o presente caso,
in verbis
:

“Súmula 325.
A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado

Súmula 490, STJ: A dispensa de reexame necessário,
quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas.”
(grifei)

Assim sendo, presentes os requisitos do artigo 496 do CPC e pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL
.

O cerne da questão consiste em verificar a existência de direito dos Agentes Comunitários de Saúde de recebimento dos valores relativos ao Adicional de Incentivo federal, previsto nas sucessivas Portarias emitidas pelo Ministério da Saúde.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito das autoras à percepção da referida verba, com observância ao prazo prescricional quinquenal.

Por outro lado, o Município de Breves interpõe recurso de Apelação, requerendo a reforma da decisão, argumentando, em suma, a inexistência de direito ao pagamento do incentivo adicional, alegando se tratar de repasse da União para o Município, pelo que defende não versar sobre vantagem pecuniária aos agentes de saúde comunitários de saúde, destacando a necessidade de lei especifica do Chefe do Executivo Municipal para o pagamento da vantagem.

Sabe-se que o Programa Agentes Comunitários de Saúde é mantido por financiamento tripartite entre a União, os Estados e os Municípios.

Nesse contexto,
o Ministério da Saúde instituiu o incentivo financeiro adicional vinculado ao Programa Agentes Comunitários de Saúde mediante da Portaria nº 1.350 de 24/07/2002, que estabelecem em seu artigo 1º:

“Art. 1º Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

§ 1º O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no último trimestre de cada ano.

§ 2º O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de julho de cada ano.

§ 3º O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS.”

Posteriormente,
a Portaria 674/GM/2003
, ao revisar as normas da Portaria nº 1.350 de 24/07/2002, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam,
o incentivo de custeio
e
o incentivo adicional
, consoante se depreende dos dispositivos abaixo transcritos:

“Art. 1º Estabelecer
dois tipos de incentivo financeiro
vinculado
à atuação de Agentes Comunitários de Saúde
, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:

I - Incentivo de custeio;

II -
Incentivo adicional
.

Art. 2º Definir que o incentivo de custeio é um valor destinado ao custeio da atuação de agentes comunitários de saúde, transferido em parcelas mensais de 1/12 (um doze avos), pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde.

(...)

Art. 3º Definir que o
incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde
.

(...)

§ 2º
O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde
ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde,
em uma única parcela, no último trimestre de cada ano
.

Art. 4º
Definir que os recursos orçamentários, de que trata a presente Portaria
,
correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde
, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.0001.0589 Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica PAB para a Saúde da Família.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2003
, e
cessa os efeitos da Portaria nº 1.350/GM, de 24 de julho de 2002
. (grifei).”

Da análise dos dispositivos acima, verifica-se que
o incentivo de custeio
é um valor destinado ao custeio da atuação de agentes comunitários de saúde, transferido em parcelas mensais, pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, ou seja, cabendo ao Município a destinação do recurso no âmbito do programa.

Assim, os incentivos de custeio e adicional são prestações diferentes, porém vinculadas ao Programa de Agentes Comunitários, entretanto, o referido incentivo de custeio não será analisado, tendo em vista que o objeto da presente demanda é o pagamento do incentivo adicional.

Por sua vez, no tocante
ao incentivo adicional
, nos termos do citado artigo 3°, §2° da Portaria nº 674/GM/2003, expedida pelo Ministério da Saúde, o dispositivo da Portaria é claro ao estabelecer que o incentivo federal deve ser concedido diretamente aos agente comunitários de saúde após efetivado o repasse para o Fundo Municipal de Saúde, bem como, o repasse será em parcela única, no último trimestre

de cada ano.

Destarte, diferentemente do que sustenta o apelante, com base na Portaria n° 674/2003 do Ministério da Saúde (art. 3º), o
incentivo adicional federal
representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde, desta forma, resta inequívoco que se trata de uma verba destinada à remuneração dos próprios agentes comunitários de saúde.

Ressalta-se ainda que em que pese a Portaria n° 2.488/2011-GM/MS ter revogado as Portarias nº 674/2003 pela Portaria nº 648/2006, todas do Ministério da Saúde, no que for incompatível, todavia foi mantida a sistemática de repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, levando-se à conclusão de que tal repasse se refere ao
incentivo adicional,
o qual se assemelha ao 13º salário.

Assim, conclui-se que o direito à percepção do “adicional de incentivo” em questão não foi revogado, mas sim ratificado, com amparo na Portaria n° 674/GM/2003 do Ministério da Saúde, além disso o referido adicional passou a ser regulamentado em lei, com o advento da Lei n° 12.944/2014, que alterou a
Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para instituir piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias,
havendo inclusive a indicação da mesma fonte de recursos. Nesse sentido, cito os artigos seguintes:

“Art. 1º A Lei n° 11.350, de 05 de outubro de 2006,
passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

(...)

Art. 9°-C. Nos termos do §5° do art. 198 da Constituição Federal compete à União prestar assistência financeira complementar
aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios
, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9º-A desta Lei.

§ 1º Para fins do disposto no
caput
deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto os parâmetros referentes à quantidade máxima de agentes passível de contratação, em função da população e das peculiaridades locais,
com o auxílio da assistência financeira complementar da União.

Art. 9°-D. É criado incentivo financeiro
para fortalecimento
de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde
e de combate às endemias.

§ 1º Para fins do disposto no
caput
deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto:

I - parâmetros para concessão do incentivo; e

II - valor mensal do incentivo por ente federativo.

§ 2º Os parâmetros para concessão do incentivo considerarão, sempre que possível, as peculiaridades do Município.

Art. 9°-E. Atendidas as disposições desta Lei
e as respectivas normas regulamentadoras,
os recursos de que tratam os arts. 9º-C e 9º-D serão repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (Funasa) aos fundos de saúde dos Municípios
, Estados e Distrito Federal
como transferências correntes, regulares, automáticas e obrigatórias, nos termos do disposto no art. 3° da Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990." (grifei)

Assim, é possível constatar a existência de legislação federal que impõe o repasse da referida verba aos agentes comunitários de saúde.

Nesse contexto, diante da lei federal tratando do incentivo adicional pretendido, deve ser afastada a tese sustentada pelo recorrente de exigência de previsão legislativa no ordenamento jurídico municipal, de iniciativa do Chefe do Executivo.

Desse modo, resta patente que não há se falar em necessidade de dotação orçamentária pelo município para o pagamento do incentivo adicional, pois, com base nas disposições acima mencionadas, considerando que o repasse é feito pelo próprio Ministério da Saúde, logo não há qualquer ônus ao município apelante.

Destarte, havendo previsão de pagamento de incentivo adicional diretamente aos Agentes Comunitários de Saúde, cabe ao Município implementar o benefício em favor do servidor público requerente, uma vez que o ente público recebe as verbas federais, já com o objetivo de repasse aos servidores.

Nessa linha de entendimento, cito os precedentes seguintes:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARANHOS – INCENTIVO ADICIONAL FEDERAL – VERBA DEVIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os agentes comunitários de saúde fazem jus ao recebimento dos valores relativos ao incentivo financeiro federal, previsto nas sucessivas Portarias emitidas pelo Ministério da Saúde e, atualmente, na Lei Federal n° 12.994, de 17/06/2014.

(TJ-MS - APL: 08005976120188120044 MS 0800597-61.2018.8.12.0044, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/07/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2020)

“APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PARCELA REMUNERATÓRIA. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIA 674/GM DE 2003. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PAGAMENTO NO ÚLTIMO TRIMESTRE DE CADA ANO. VERBA DISTINTA DO 13º SALÁRIO. DIREITO DOS SERVIDORES À SUA PERCEPÇÃO. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INITIO LITIS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. "INCENTIVO ADICIONAL ANUAL". DESTINAÇÃO. NÃO-PAGAMENTO AOS AGENTES. VERBA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. O "incentivo adicional anual" repassado pelo Ministério da Saúde ao Município destina-se ao pagamento da "décima terceira parcela" aos agentes comunitários de saúde. Não comprovando o Município o regular pagamento desta verba aos agentes comunitários de saúde, seja sob tal signo, seja sob denominação de "décimo terceiro salário" ou "gratificação natalina", é devido o pagamento respectivo. Sentença mantida. Apelo improvido. (Apelação nº 005825-02.2012.8.05.0191, Relatora Desa Telma Laura Silva Brito, Terceira Câmara Cível, julgado em 06/07/2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA – PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. INCENTIVO ADICIONAL. PORTARIA 674/GM de 2003. VERBA DISTINTA DO 13º SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0005828-54.2012.8.05.0191, Relator (a): Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 01/02/2018 ) (TJ-BA - APL: 00058285420128050191, Relator: Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2018).”

As 1ª e 2ª Turmas desse Egrégio Tribunal de Justiça já apreciaram questão semelhante, ocasião que se assegurou o pagamento da referida verba. Conforme ementas a seguir transcritas:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N.º 674/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE ESTABELECEU O INCENTIVO DE CUSTEIO E O INCENTIVO ADICIONAL. O INCENTIVO ADICIONAL REPRESENTA UMA DÉCIMA TERCEIRA PARCELA A SER PAGA PARA O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA PORTARIA. MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA PELAS PORTARIAS POSTERIORES. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.

1. Reexame Necessário. O Programa Agentes Comunitários de Saúde é mantido por financiamento tripartite entre a União, os Estados e os Municípios.

2. A Portaria 674/2003, ao revisar as normas da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa de Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional.

3. O incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde, consoante art. 3º Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde e há expressa determinação do dispositivo, estabelecendo o repasse mensal do incentivo aos agentes comunitários de saúde, bem como, trata-se de parcela única com periodicidade anual.

4. A sistemática de repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, fora mantida, em que pese a revogação da Portaria nº 674/2003 pela Portaria nº 648/2006, e desta pela Portaria 2.488/2011, todas do Ministério da Saúde, naquilo que incompatível (art. 3º), o que leva à conclusão de que esse repasse se refere ao incentivo adicional, que se assemelha ao 13º salário. 5. Na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

4. Quanto ao cálculo da correção monetária, que incidirá desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e dos juros de mora, que devem incidir desde a citação (art. 405, CC), deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 5. Reexame conhecido e parcialmente provido para adequar honorários e os consectários legais. Manutenção da sentença nos demais termos.(2018.03177143-44, 194.355, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-06, Publicado em 2018-08-17).”

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N.º 674/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE ESTABELECEU O INCENTIVO DE CUSTEIO E O INCENTIVO ADICIONAL. O INCENTIVO ADICIONAL REPRESENTA UMA DÉCIMA TERCEIRA PARCELA A SER PAGA PARA O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA PORTARIA. MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA PELAS PORTARIAS POSTERIORES. INCENTIVO DE ADICIONAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Programa Agentes Comunitários de Saúde é mantido por financiamento tripartite entre a União, os Estados e os Municípios. 2. A Portaria 674/2003, ao revisar as normas da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa de Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional. 3. O incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde, consoante art. 3º Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde e há expressa determinação do dispositivo, estabelecendo o repasse mensal do incentivo aos agentes comunitários de saúde, bem como, trata-se de parcela única com periodicidade anual. 4. A sistemática de repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, fora mantida, em que pese a revogação da Portaria nº 674/2003 pela Portaria nº 648/2006, e desta pela Portaria 2.488/2011, todas do Ministério da Saúde, naquilo que incompatível (art. 3º), o que leva à conclusão de que esse repasse se refere ao incentivo adicional, que se assemelha ao 13º salário. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e dar provimento, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de setembro de 2018. Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Diracy Nunes Alves. (914782, 914782, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-09-06, Publicado em 2018-09-06).”

Nota-se, portanto, a nítida diferença entre as parcelas denominadas de incentivo de custeio destinada ao auxílio geral do programa de saúde e o incentivo adicional, cuja distinção a princípio constou na Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde e fora mantida pela sistemática das Portarias subsequentes.

Assim, as Portarias do Ministério da Saúde definem a parcela extra como de repasse anual e que referido incentivo destinar-se-ia diretamente aos prestadores de serviço, bem como, que os incentivos de custeio e adicional correspondem à parcela assumida pelo Ministério da Saúde no chamado financiamento tripartite do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, não poderia o poder público municipal, dar tratamento às verbas como se constituíssem uma só, uma vez que a norma anterior já havia delineado o caráter distinto e extraordinário da ora denominada parcela extra, anteriormente designada como incentivo adicional.

Por fim, consigno que a Sentença de primeiro grau não ensejou violação à dispositivo constitucional como alegado, tendo em vista que a decisão não concedeu parcela ou reajuste salarial aos servidores públicos da administração pública municipal, mas sim, tão-somente, determinou que fosse efetivado o repasse do incentivo financeiro federal, destinado aos agentes comunitários de saúde, nos termos da Portaria nº 674/GM/2003.

Ademais, como restou demonstrado, a decisão também não deferiu aumento da remuneração dos servidores municipais, nem provocou qualquer aumento das despesas municipais, pois apenas determinou que as verbas federais repassadas pelo Ministério da Saúde ao Município sejam pagas aos agentes comunitários de saúde efetivando o incentivo adicional federal, também não há falar em violação do artigo 169 da Constituição Federal
.

Deste modo, o recurso interposto não comporta provimento, devendo ser mantida a sentença que condenou o Município apelante ao repasse aos agentes comunitários de saúde do incentivo adicional, nos critérios definidos na Portaria do Ministério da Saúde e na Lei Federal n° 12.994/2014.

- Dos juros e correção monetária:

Quanto ao cálculo da correção monetária, que incidirá desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e dos juros de mora, que devem incidir desde a citação (art. 405, CC), deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter os termos da Sentença.
Em Remessa Necessária, de ofício, reformo parcialmente a sentença
apenas para determinar a adequação dos índices de correção monetária e juros de mora, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 31 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/09/2020